Tribunal: TJBA
Processo: 8065203-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065203-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

AGRAVADO: NOEMIA DE SANTANA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JEANE PINTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Jose Antonio Santos contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos movida em face de Noemia de Santana Ferreira e outros, deferiu parcialmente tutela antecipada para exonerar o alimentante da obrigação em favor dos filhos maiores e reduzir os alimentos devidos à ex-cônjuge para 30% de seus rendimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes elementos suficientes para suspender ou extinguir a obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge, diante das alegações de incapacidade financeira do recorrente e eventual alteração das condições que motivaram o acordo firmado no divórcio consensual.

III. Razões de decidir

3. A fixação e a revisão de alimentos devem observar o critério da proporcionalidade entre a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga (CC, art. 1.694, §1º).

4. A exoneração ou redução substancial da pensão em favor de ex-cônjuge exige prova robusta de modificação fática relevante, especialmente por se tratar de obrigação excepcional.

5. Os documentos apresentados não demonstram, neste momento processual, alteração capaz de justificar a suspensão da obrigação alimentar, sobretudo porque o acordo originário reconheceu a incapacidade econômica da ex-cônjuge para prover o próprio sustento.

6. A análise das reais necessidades da alimentanda e das possibilidades do alimentante demanda instrução probatória mais ampla, o que torna prudente a manutenção da decisão que reduziu parcialmente os alimentos.

7. Ausentes elementos aptos a afastar o juízo de verossimilhança firmado pelo magistrado de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.

8065203-15.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que figura como agravante

e agravado
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
p
elas razões adiante alinhadas.